Tribunal: CARF
Processo: 15940.720049/2016-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DO ANEXO DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Anexo do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA POR ASSOCIAÇÃO. EFEITOS NÃO EXTENSIVOS AO AUTUADO.
A tutela antecipada em ação ordinária de natureza coletiva só produz efeitos em relação aos associados da Impetrante com domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator.
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera de competência do Poder Judiciário. Súmula CARF no 2
EMPRESA ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. SUB-ROGAÇÃO. SÚMULA CARF No 150.
Para fatos geradores sob a égide da Lei no 10.256, de 2001, é devida a contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. A lei atribuiu à empresa adquirente a responsabilidade pelo recolhimento desta contribuição, na condição de sub-rogada pelas obrigações do produtor rural. Inteligência do enunciado da Súmula CARF no 150.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração a omissão da empresa adquirente em arrecadar, mediante desconto, contribuição do produtor rural pessoa física e do segurado especial.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REFLEXO NA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA.
Sendo declarada a procedência do crédito relativo à exigência da obrigação principal, o mesmo resultado deve ser aplicado à obrigação acessória correlata, mantendo-se a exigência da respectiva multa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15940.720049/2016-13
ACÓRDÃO
2003-006.803 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FACHOLI PRODUÇÃO COMÉRCIO INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DO
ANEXO DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Anexo do Regimento
Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da
decisão recorrida mediante a declaração de concordância com os
fundamentos da decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira
instância.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA POR
ASSOCIAÇÃO. EFEITOS NÃO EXTENSIVOS AO AUTUADO.
A tutela antecipada em ação ordinária de natureza coletiva só produz
efeitos em relação aos associados da Impetrante com domicílio no âmbito
da competência territorial do órgão prolator.
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na
esfera de competência do Poder Judiciário. Súmula CARF no 2
EMPRESA ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. SUB-
ROGAÇÃO. SÚMULA CARF No 150.
Para fatos geradores sob a égide da Lei no 10.256, de 2001, é devida a
contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física incidente
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. A
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.803 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720049/2016-13
2
lei atribuiu à empresa adquirente a responsabilidade pelo recolhimento
desta contribuição, na condição de sub-rogada pelas obrigações do
produtor rural. Inteligência do enunciado da Súmula CARF no 150.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração a omissão da empresa adquirente em arrecadar,
mediante desconto, contribuição do produtor rural pessoa física e do
segurado especial.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REFLEXO NA OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA CORRELATA.
Sendo declarada a procedência do crédito relativo à exigência da obrigação
principal, o mesmo resultado deve ser aplicado à obrigação acessória
correlata, mantendo-se a exigência da respectiva multa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, rejeitar as preliminares, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Francisco
Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto como relatório aquele utilizado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento na decisão recorrida, que transcrevo abaixo:
Trata-se de Auto de Infração, lavrado contra a sociedade empresária acima
identificada, em 25/11/2016, no montante de R$ 2.143,00 (fls. 02/04).
2. Conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 05/20):
2.1. a interessada infringiu o dispositivo legal previsto no art. 30, III e IV, da Lei no
8.212/1991, no período de 01/2012 a 12/20104, pois deixou de arrecadar,
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.803 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720049/2016-13
3
mediante desconto, a contribuição do produtor rural pessoa física, incidentes
sobre a comercialização da produção, quando adquiriu ou recebeu em
consignação o produto rural, independentemente dessas operações terem sido
realizadas diretamente com o produtor ou com intermédio de pessoa física;
2.2. a multa aplicada foi apurada conforme previsto nos artigos 92 e 102, da Lei
8.212/1991, combinado com os artigos 283, caput e § 3o e 373, do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, atualizada pela
Portaria MTPS/MF no 01, de 08/01/2016; 2.3. não foram configuradas as
circunstâncias agravantes ou atenuantes da infração.
DA IMPUGNAÇÃO
3. A Impugnante apresentou defesa, às fls. 649/671 em 27/12/2016, aduzindo
que:
3.1. é nulo o lançamento por falta de descrição clara e precisa do fato gerador,
pela ausência de certeza quanto à caracterização dos contribuintes como
empregador rural pessoa física e segurado especial para a incidência da
contribuição social, o que acarretou em cerceamento de defesa do contribuinte;
3.2. era obrigação da RFB de identificar quais dos fornecedores de produtos
agrícolas da impugnante são os produtores empregadores ou equiparados, já que
a Impugnante não detém tal informação nem os agricultores têm obrigação legal
de prestar tal informação à Impugnante;
3.3. tal informação é relevante haja vista que, embora a requerente entenda pela
inconstitucionalidade total do FUNRURAL, é cediço que parte da jurisprudência
pátria entende que a inconstitucionalidade da exação é somente quanto aos
empregadores rurais, sendo necessário para tanto a comprovação de quais
produtores rurais são empregadores;
3.4. a empresa autuada, na condição de associada da ABRASEM desde 1995, está
amparada por liminar que antecipou os efeitos da tutela deferida no ano de 2010,
nos autos da Ação Declaratória no 0027417-93.2010.4.01.3400, que a desobriga
do recolhimento da Contribuição Social sobre a Comercialização da Produção
Rural – “FUNRURAL”. A liminar foi confirmada por sentença e mantida pelo TRF1;
3.5. não obstante a suspensão da exigibilidade da contribuição previdenciária e
seus reflexos no GILRAT e SENAR, por liminar que antecipou os efeitos da tutela, a
autoridade fiscal procedeu à lavratura do auto de infração atacado, impondo
penalidades, baseada no caput do art. 2o-A, da Lei 9.494/97;
3.6. na hipótese de ação coletiva proposta contra a União, no Distrito Federal, por
entidade associativa de âmbito nacional, impõe-se o entendimento de que a
competência territorial do órgão prolator, para o fim de aplicar o preceito do art.
2o-A da Lei 9.494/97, seja o território nacional, mediante a interpretação de
forma sistêmica com os arts. 109, § 2o, e 18, XXI, da CF e com os princípios da
razoabilidade, economia, celeridade e efetividade da prestação jurisdicional;
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.803 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720049/2016-13
4
3.7. nos termos do art. 151, V, do CTN, a exigibilidade do crédito tributário está
suspensa desde 2010, por liminar de antecipação dos efeitos da tutela concedida
aos associados da ABRASEM. Por conseguinte, não possui a Impugnante a
obrigação acessória de arrecadar, mediante desconto, a contribuição do produtor
rural pessoa física, incidente sobre a comercialização da produção rural;
3.8. tanto o auto de infração no 155940.720.048/2016-61, como o presente auto
de infração de imposição de multa são atos administrativos praticados em
desconformidade com as prescrições legais e decisões judiciais, devendo ser
decretados nulos, afastando seus efeitos principais e secundários;
3.9. no mérito, o Auto de Infração deve ser julgado improcedente por serem
ilegais e ilegítimas as contribuições sociais exigidas;
3.10. o STF reconheceu a repercussão geral em julgamento do Recurso
Extraordinário 718.874/RS sobre a constitucionalidade da contribuição a ser
recolhida pelo empregador rural pessoa física, prevista no art. 25, da Lei
8.212/1991, com a redação dada pela Lei 10.256/2001;
3.11. a contribuição social incidente sobre a comercialização de produtos rurais é
inconstitucional tanto formal quanto materialmente;
3.12. ao final requer sejam acolhidas as preliminares arguidas para declarar NULO
o Auto de Infração, e em sendo superadas estas, na análise do mérito, julgar
IMPROCEDENTE o Auto de Infração, por ser totalmente ilegal a exigência do
cumprimento da obrigação acessória de arrecadar mediante desconto
contribuição, cuja obrigação tributária já foi reconhecida inexistente.
A impugnação foi julgada improcedente e o crédito tributário mantido pelo Acórdão
12-92.377 da 10a Turma da DRJ/RJO (fls. 735/743).
O Contribuinte tomou ciência do resultado do julgamento em 25/10/2017,
conforme Aviso de Recebimento – AR à folha 763 e, em 06/11/2017, conforme Termo de
Solicitação de Juntada (fl. 746), apresentou Recurso Voluntário (fls. 748/762).
Em seu recurso, o Contribuinte repete as alegações apresentadas na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora
Conhecimento
O recurso é tempestivo e não há óbice ao seu conhecimento.
Preliminares e Mérito
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.803 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720049/2016-13
5
Considerando que o recurso voluntário não trouxe nenhum argumento novo
visando a rebater os fundamentos apresentados pelo julgador e contrapor o entendimento
manifestado na decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o art. 114, § 12, inciso I, do Anexo
do RICARF, aprovado pela Portaria MF No 1.634 de 2023, adoto, como razões de decidir, os
fundamentos da decisão de primeira instância, com os quais estou de pleno acordo: (Destaques
no original)
Das preliminares
Da legitimidade do lançamento
9. Ao contrário do que alega a impugnante, o auto de infração está revestido de
todos os requisitos legais, uma vez que o Termo de Verificação Fiscal, em
conjunto com os demonstrativos acostados, atendeu plenamente aos requisitos
estabelecidos pelo art. 142, do CTN e pelo artigo 37, da Lei no 8.212/1991, bem
como pela legislação federal atinente ao processo administrativo fiscal (Decreto
no 70.235/1972), pois descreve os fatos que deram ensejo à formalização da
autuação, fornecendo todo o embasamento legal e normativo, apto a possibilitar
o exercício do direito de defesa pelo contribuinte, não havendo, pois, qualquer
nulidade a ser declarada.
10. Com efeito, o auditor fiscal agiu rigorosamente de acordo com a lei, ao
proceder à lavratura do Auto de Infração, como estabelece o artigo 293 do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, in
verbis:
“Art.293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste
Regulamento, será lavrado auto-de-infração com discriminação clara e
precisa da infração e das circunstâncias em que foi praticada, contendo o
dispositivo legal infringido, a penalidade aplicada e os critérios de gradação,
e indicando local, dia e hora de sua lavratura, observadas as normas fixadas
pelos órgãos competentes. (Redação dada pelo Decreto no 6.103, de 2007)”
Da liquidez e certeza do crédito
11. Sustenta a impugnante que existe um vício insanável no tocante à
determinação da matéria tributável, eis que os contribuintes produtores rurais
pessoas físicas identificados nas planilhas anexas ao Auto de Infração não foram
devidamente caracterizados como empregador rural pessoa física ou como
segurado especial. Alega que tal omissão gerou um prejuízo à sua defesa, já que
parte da jurisprudência entende que a inconstitucionalidade da exação se refere
apenas à comercialização da produção rural do empregador rural pessoa física.
12. Todavia, tal alegação não se sustenta, eis que os dispositivos legais que
amparam a cobrança das contribuições por sub-rogação, bem como a obrigação
acessória de as arrecadar, mediante desconto (art. 25, c/c art. 30, III e IV da Lei
8.212/1991), todas em vigor, não fazem distinção entre tais categorias de
segurado. A base legal, a base de cálculo e as alíquotas dos tributos devidos são as
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.803 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720049/2016-13
6
mesmas, não se vislumbrando qualquer prejuízo ao impugnante pela não
caracterização dos produtores rurais como empregadores ou como segurados
especiais.
13. Mesmo na hipótese em que existisse uma decisão judicial que desobrigasse o
impugnante de reter contribuição do produtor rural empregador pessoa física, o
ônus de demonstrar quais produtores rurais estariam abarcados pela decisão
judicial seria do impugnante e não do Fisco, em razão da interpretação literal do
disposto no art. 373, do CPC, in verbis:
Art. 373.O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor. (g.n.)
14. Outrossim, vale a pena ressaltar que a penalidade para este tipo de infração é
única, independentemente do número de notas fiscais que deixaram de sofrer o
desconto devido.
15. Quanto à alegação de que estava desobrigada de promover ao desconto e
recolhimento das contribuições sociais incidentes sobre a comercialização da
produção rural adquirida de produtor rural pessoa física, com base em decisão
judicial que suspendeu a exigibilidade das referidas exações, tem-se que a decisão
judicial foi proferida em nome da ABRASEM, de quem a impugnante é associada.
Porém, esclarece o Auditor-Fiscal que, com base em parecer proferido pela
Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional, a decisão que suspendeu a
exigibilidade das referidas exações, em favor da ABRASEM, tinha alcance restrito
aos associados com domicílio dentro da competência territorial do órgão prolator
da decisão, nos termos do art. 2o-A, da Lei 9.494/97.
15.1. Ou seja, como a decisão foi proferida pela Justiça Federal de Brasília, seus
efeitos não alcançavam os associados do Estado de São Paulo, como é o caso da
impugnante. Assim, as exações, objeto do processo conexo ao presente (no
15940.720048/2016-61) não estavam com a exigibilidade suspensa e, por
consequência, tampouco a obrigação acessória de arrecadar mediante desconto,
as contribuições devidas por sub-rogação.
16. Tal interpretação dada pela Procuradoria local não era isolada, como se
verifica a partir da leitura do Parecer PGFN/CRJ no 269/2015, Parecer Público
acerca da tutela coletiva de pretensões tributárias e que faz análise
pormenorizada acerca da legitimação ativa e limites da eficácia subjetiva da
sentença coletiva. Transcrevo apenas o item que resume o tratamento a ser dado
ao caso em questão:
“IV CONCLUSÕES
199. Do exposto, extraem-se as seguintes conclusões, no essencial:
(...)
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.803 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720049/2016-13
7
199.13. Em se tratando de ação de natureza coletiva ajuizada por entidade
associativa em defesa de seus associados, só são processualmente
substituídos/representados aqueles que, na data da propositura da ação,
eram filiados e tinham domicílio no âmbito da competência territorial do
juízo originariamente competente por apreciar a demanda, interpretados
os limites daquela, em não se tratado de MSC, de acordo com as normas de
organização judiciária, ainda que tal juízo integre a seção judiciária do
Distrito Federal (irrelevância, no ponto, do art. 109, § 2o, da CF)”
17. Dessa forma, agiu com acerto o Auditor-Fiscal ao lançar a presente multa por
descumprimento de obrigação acessória.
Da arguição de inconstitucionalidade da exação
18. Sustenta que, no mérito, o lançamento não deve prosperar, ante a
inconstitucionalidade da exação, citando doutrina, decisões judiciais e a tendência
de que o STF, em sede de Repercussão Geral, decida definitivamente pela
inconstitucionalidade do fundamento legal do tributo cobrado.
19. No tocante à alegada inconstitucionalidade da contribuição previdenciária em
causa, tal entendimento foi abarcado pelo Pleno do STF, em sede de repercussão
geral – sistemática prevista no art. 543-B do CPC – quando do julgamento do RE
no 363.852/MG, adotado como paradigma.
20. Os efeitos de tal pronunciamento do STF valem somente para exigências
relativas ao período de vigência da Lei no 8.540/92 (declarada inconstitucional) e
não para o da Lei no 10.256/01, cuja redação se deu no contexto da Emenda
Constitucional (EC) no 20, de 1998, que atualmente embasa o art. 25 da Lei no
8.212/91.
20.1. É que a EC no 20/98 incluiu a previsão de incidência sobre a receita,
conforme art. 195, I, “b” da CF/88.
21. A Lei no 10.256/01, por sua vez, deu nova redação ao art. 25 da Lei no 8.212,
de 1991, amparando a cobrança da contribuição incidente sobre o resultado
proveniente da comercialização da produção rural.
22. A modificação procedida pela Lei no 10.256, de 2001 adequou, então, os
ditames do art. 25 da Lei no 8.212/1991 às regras da EC no 20/98, de modo a
explicitar que os produtores rurais pessoas físicas com empregados passaram, em
substituição à contribuição sobre a folha de salários, a contribuir em favor da
Previdência Social somente sobre a receita bruta decorrente da comercialização
da produção.
23. Encontrando suporte na própria Constituição de 1988, passou a existir
fundamento de validade para que legislação ordinária definisse a exigência de
contribuição social previdenciária incidente sobre o resultado proveniente da
comercialização da produção rural.
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.803 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720049/2016-13
8
24. Cumpre ainda esclarecer que a administração pública deve observar o
princípio da estrita legalidade, uma vez que as leis e atos normativos nascem com
presunção de constitucionalidade e legalidade que só pode ser elidida pelo Poder
Judiciário.
25. Em razão disso, a atividade da autoridade administrativa encontra-se
vinculada aos dispositivos normativos vigentes, nos termos do artigo 116, inciso
III, da Lei no 8.112, de 11/12/1990:
Art.116. São deveres do servidor: (...)
III - observar as normas legais e regulamentares;
26. Em sede de processo administrativo, conforme determinação expressa do art.
26-A e § 6o do Decreto no 70.235, de 1972, está vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação das normas legais sob fundamento de inconstitucionalidade:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6 o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva
plenária do Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do ProcuradorGeral
da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
27. No caso sob exame, trata-se de contribuição fundamentada em legislação
editada já na vigência da Emenda Constitucional no 20/98, conforme reconhecido
pelo próprio contribuinte, cuja legislação se encontra válida e vigente. Dessa
forma, a administração pública está a ela vinculada, competindo à autoridade
administrativa tão somente o seu fiel cumprimento.
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.803 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720049/2016-13
9
28. Como se vê, não cabe a esta instância de julgamento administrativo afastar a
aplicação de leis, decretos ou atos normativos vigentes, sob o pretexto de
violação de disposições ou princípios da Constituição Federal.
29. Ademais, diversamente do esperado pela impugnante, o STF, em 30/03/2017,
no julgamento do referido Recurso Extraordinário, reconheceu a
constitucionalidade da contribuição exigida do produtor rural pessoa física
empregador, nos termos do artigo 25 da Lei 8.212/1991, na redação dada pela
Lei 10.256/2001, denominada de Funrural, fixando a seguinte tese:
“É constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente
sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção”.
30. Dessa forma, rejeitam-se as alegações de inconstitucionalidade da exação,
cujo desconto e recolhimento eram de obrigação do adquirente ora impugnante.
31. Por derradeiro, tem-se que, afastando-se a alegada inexigibilidade do
cumprimento da obrigação acessória, resta tão somente o fato inconteste do não
desconto e recolhimento das contribuições sociais devidas por sub-rogação, o que
configura a infração ora autuada, ensejando a aplicação da penalidade cabível.18.
Portanto, conclui-se, a partir de todos os ângulos examinados, que não houve, no
presente lançamento, qualquer vício, seja na identificação do sujeito passivo, seja
na determinação da matéria tributável ou na penalidade aplicável.
Acrescento que com relação às alegações sobre a constitucionalidade de lei, cabe a
aplicação da Súmula CARF no 2 que dispõe o seguinte:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Aplica-se ao caso também o disposto na Súmula CARF no 150, provada pela 2a
Turma da CSRF em 03/09/2019:
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Consoante relatado, a interessada infringiu o disposto no art. 30, III e IV, da Lei no
8.212/1991, no período de 01/2012 a 12/2014, pois deixou de arrecadar, mediante desconto, a
contribuição do produtor rural pessoa física, incidente sobre a comercialização da produção,
quando adquiriu ou recebeu em consignação o produto rural, correspondente à obrigação
principal lançada no processo No: 15940.720048/2016-61.
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.803 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720049/2016-13
10
O contribuinte pediu desistência do recurso em relação à Contribuição
Previdenciária incidente sobre a produção rural, GIL/RAT, previstas no art. 25, I e II, § 3o, 10 e 11,
art. 30 da Lei 8.212/91:
PROCESSO
No:
15940.720048/2016-61
FACHOLI
PRODUÇÃO
COMÉRCIO
INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o n.° 00.580.847/0001-92, com sede na Vila Andorinha, Saída
para Piquerobi, s/n, em Santo Anastácio/SP, por seus advogados que esta
subscrevem, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, informar que
incluirá parcialmente o débito fiscal em discussão nestes autos no PROGRAMA DE
REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA RURAL (PRR) instituído pela Lei no 13.606, de 09 de
janeiro de 2018 e regulamentado, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, pela Instrução Normativa RFB no 1784/2018.
Ante o exposto, com fundamento no § 1o, do artigo 5o, da Lei 13.606/2018,
renuncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem a
impugnações administrativas, exclusivamente em relação à discussão da
Contribuição Previdenciária (FUNRURAL) incidente sobre a produção rural,
GIL/RAT, previstas no art. 25, I e II, § 3o, 10 e 11, art. 30 da Lei 8.212/91, e requer
a desistência do contencioso relativa exclusivamente à essa matéria, como forma
de dar cumprimento ao disposto no artigo 5o da Lei no 13.606, de 09 de janeiro de
2018([1]) e art. 6o da IN RFB no 1784/2018 ([2]) que regulamentaram o PRR,
devendo o processo prosseguir regularmente em relação às demais matérias
discutidas nestes autos.
Diante da desistência parcial, os autos retornaram à origem onde foi providenciada
a transferência da parte patronal para o processo 10835.720081/2019-17, permanecendo em
discussão apenas a contribuição destinada ao SENAR.
Importa esclarecer que, em se tratando de lançamento por descumprimento de
obrigação acessória vinculada a obrigação principal, como é o caso, a jurisprudência do CARF é no
sentido de ser justificável apenas a necessária apreciação do desfecho do julgamento do mérito da
autuação que apreciou a obrigação principal, tendo em vista que a decisão relativa à obrigação
acessória está diretamente ligada a esse resultado. A sorte do presente auto de infração, está
diretamente relacionada ao resultado dos autos de infração de obrigações principais AIOP/NFLD
lavrados sobre os mesmos fatos geradores.
Considerando que houve desistência do recurso em relação à obrigação principal
correlata, e que restou comprovado o descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 30,
III e IV, da Lei no 8.212/1991, no período de 01/2012 a 12/2014, entendo que deve ser mantido o
lançamento em questão.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares e nego-lhe
provimento.
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.803 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720049/2016-13
11
Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 780
DF CARF MF
Original